Tribunal: TJSP
Processo: 2143741-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pleito de expedição de ofício ao INSS para apuração da existência de eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário. Impenhorabilidade de remuneração (provento de aposentadoria ou salário). Vedada a penhora da remuneração ou de percentual no caso concreto.
Recurso não provido.